Tribunal: TJMT
Processo: 1019175-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019175-48.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANIEL ASSIS BUOSI - CPF: 016.502.126-82 (ADVOGADO), Juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis-MT (IMPETRADO), DANIEL ASSIS BUOSI - CPF: 016.502.126-82 (IMPETRANTE), OXLEI FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 109.832.011-53 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCY FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 065.853.701-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019175-48.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DANIEL ASSIS BUOSI
PACIENTE: OXLEI FRANCISCO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – PRISÃO PREVENTIVA – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS CONCRETOS PARA JUSTIFICAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – PACIENTE PRIMÁRIO – RÉU NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS – FUGA DELIBERADA NÃO DEMONSTRADA – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – EFICÁCIA – CABIMENTO –
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A imposição de medidas cautelares exige a demonstração da
necessidade
e
adequação
da providência, que deve se fundar ainda na proporcionalidade em sentido estrito.

Presente a
necessidade
, cabe ao juiz perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos interesses superiores do processo, da paz social ou da ordem econômica, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo, máxime diante de sua presunção constitucional de inocência.

O fato de o paciente não ser localizado no endereço constante nos autos não induz, por si só, a situação de foragido, notadamente quando não há elementos concretos que comprovem sua fuga deliberada com a intenção de se esquivar da futura aplicação da lei penal, o que permite a substituição da sua prisão por outras medidas cautelares.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Oxlei Francisco de Souza
, preso pela suposta prática do crime de falsificação de documento público (art. 297 do Código Penal), apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

Em suas razões, o impetrante assevera que:
1)
é inidôneo o fundamento da prisão preventiva, pois o paciente nunca esteve foragido, mas apenas não foi encontrado, em razão das modificações fáticas no processo (declínio de competência) e em sua vida (mudança de cidade em busca de oportunidade profissional);
2)
não ficou demonstrada a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão;
3)
o paciente possui bons predicados, residência fixa no mesmo local há mais de cinco anos, e é idoso com comorbidade, decorrente de AVC; e
4)
a prisão cautelar é extremamente desproporcional ao crime que supostamente cometeu, uma vez que, em caso de eventual condenação, caberá a possibilidade de fixação de regime diverso do fechado.

A liminar foi deferida pelo Desembargador Plantonista, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que decretou-lhe a custódia “para garantir a aplicação da lei penal”.

Analisando-se com maior acuidade os fatos relativos ao caso em tela, entendo que a liminar deferida deve ser confirmada no mérito.

A prisão preventiva
, como modalidade de tutela cautelar, não se confunde com tutela antecipatória. Enquanto a primeira busca assegurar a
utilidade
e
eficácia
do provimento jurisdicional final, a segunda busca
adiantar
os resultados da sentença a ser proferida. Uma tem natureza conservativa; outra natureza satisfativa.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6o).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“substituída”
por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Na imposição da medida deve o juiz mostrar a
necessidade
e
adequação
dela
com base em elementos dos autos
, e não em meras conjecturas, suposições ou exercício de futurologia, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

Mesmo em se tratando da “periculosidade” do agente, cumpre ela ser demonstrada, indicando, com esteio em elementos fáticos do processo ou inquérito, a probabilidade de que, em liberdade, venha a cometer novos crimes, até por atenção e respeito ao princípio da inocência, visto que, conforme observa Ada Pellegrini Grinover,
“o juízo da periculosidade não pode anteceder a verificação da culpabilidade”
(Medidas Cautelares no Processo Penal – Prisão e suas Alternativas, Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 24).

Assim, as circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso deste remédio constitucional, a prisão preventiva foi decretada pelos seguintes fundamentos:

“[...] Por sua vez, ao acusado OXILEY FRANCISCO DE SOUZA, imputa-se o crime previsto no artigo 297, caput, do Código Penal, o qual prevê pena de 02 (dois) a 06 (seis) anos de reclusão, logo se tem presente a hipótese autorizativa prevista no artigo 313, inciso I, do CPP.

Ademais, o atual paradeiro dos acusados é desconhecido, fato que impossibilita a real apuração dos fatos e compromete a aplicação futura da lei penal, tornando assim imperiosa a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Ainda nesse contexto, cabe anotar que, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples condição de foragido, que se mantém em local incerto e não sabido, é suficiente para a decretação da prisão preventiva, vejamos: "HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. A liberdade, não se pode olvidar, é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias. Contudo, a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. 2. No caso, julgou-se indispensável a medida excepcional para a garantia da aplicação da lei penal, notadamente diante do fato de o paciente ter se evadido do distrito da culpa logo após o crime, permanecendo foragido (HC 219.303/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 08/06/2012).

Finalmente, é de se ressaltar que eventuais condições favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes, por si sós, a ensejar a concessão da liberdade, se presentes os requisitos da segregação.

Razão disso, com amparo no artigo 312 e 313, I, do CPP e para garantir a aplicação da lei penal, DECRETO a prisão preventiva dos acusados ALCY FRANCISCO DE SOUZA e OXILEY FRANCISCO DE SOUZA”
(id. 106736460).

Como se vê, o juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, a meu sentir, de maneira inidônea, com lastro
único
e
exclusivo
na não localização do acusado,
presumindo-se
, por esta razão,
a fuga do distrito da culpa
.

Com a devida vênia, conquanto o paciente não tenha sido localizado em seu endereço, tal fato, isoladamente, não autoriza a conclusão de que ele se ausentou deliberadamente para prejudicar a instrução criminal ou mesmo fugir da aplicação da lei penal.

Em casos deste jaez, devemos nos ater a duas situações distintas: a) mudança de endereço, propriamente dita; e, b) fuga do distrito da culpa, uma vez que os reflexos [consequências] advindos delas são diametralmente opostos.

O Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, vem decidindo que
“o simples fato de o acusado não ter sido encontrado para responder ao processo judicial não faz presumir a sua condição de foragido,
não se justificando a prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal

após a citação por edital
, na medida em que não há confundir localização incerta e não sabida com fuga”
[STJ, HC 297.295/MG, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 01/03/2016].

A prisão preventiva, com lastro na aplicação da lei penal, também exige do magistrado fundamentação concreta,
a partir de base empírica extraída dos autos
, a comprovar sua deliberada intenção de empreender fuga, com o intuito de se esquivar, exemplificativamente, de futuro cumprimento da pena, se condenado, ou de se livrar do cumprimento da ordem de prisão.

Não basta dizer que o acusado não foi localizado no endereço declinado nos autos e concluir,
sic et simpliciter
, que está se esquivando da aplicação da lei penal.

A toda a evidência,
“O fato, por si só, de o recorrente não ter sido localizado para responder ao chamamento judicial não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, dado que dissociado de qualquer outro elemento real que indique a condição de foragido”
[STJ, RHC 40.144/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 15/09/2014].

Em outras palavras:
“Não há confundir evasão com não localização”
[STJ, RHC 50.126/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 19/10/2015].

Depois, consoante bem salientado pelo Desembargador Plantonista na análise do pedido liminar,
“
o fato de o paciente, após sua prisão, ter apresentado comprovação idônea de que possui endereço fixo [na Rua Maria Gomes de Azevedo, quadra 56, casa 20, São Simão, CEP 78.148-375, Várzea Grande – MT], corroborado por declarações de vizinhos [id. 106736465], estando, inclusive, cadastrado como recebedor de benefício social na cidade em que reside [id. 106736469],
revelam a superveniente superação do motivo outrora adotado
, o que também autoriza a revogação da custódia cautelar, nos termos dos artigos 282, § 5o, e 316, ambos do Código de Processo Penal”
.

Destaque-se ainda que
o paciente é idoso [67 anos] e possui saúde fragilizada, em decorrência de Acidente Vascular Cerebral – AVC [id. 106736468], além de ser primário e responder por imputação de baixa gravidade, ocorrida no longínquo ano de 2002.

Forte em tais razões, é desproporcional e desarrazoada a prisão decretada, que pode ser substituída por outras medidas cautelares, em conformidade com a regra do art. 282, § 6o, do CPP, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Como dito alhures, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Repito: a prisão preventiva, que já foi obrigatória em nosso sistema processual penal, representa hoje não mais a primeira alternativa para salvaguardar interesses relevantes do processo, mas a última delas, tanto que a doutrina coloca que ela
“deve ser concebida como lugar para albergar quem efetivamente representa sério perigo para a sociedade. Seu caráter de
extrema ratio da ultima ratio
(que é o direito penal) não pode ser ignorado”
(Luiz Flávio Gomes, Prisão e Medidas Cautelares, ed. RT, 3. ed., p. 29-30).

Concluo, desse modo, pelas particularidades do caso concreto, que é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária para preservação da aplicação da lei penal.

Colho da jurisprudência:

“[...] 3.
Prisão preventiva. Decretação por força da mera gravidade da imputação, sem base em elementos fáticos concretos. Inadmissibilidade. Medida que exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. Necessidade, portanto, de indicação dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. Inidoneidade, na espécie, dos fundamentos adotados para a decretação da custódia. Superação, nesse ponto, do enunciado da Súmula no 691 do Supremo Tribunal Federal.
[...] 4. A prisão preventiva exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. 5.
Constitui manifesto constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva com base na mera gravidade da imputação, sem a indicação concreta dos pressupostos fáticos

que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo.
6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, estendendo-se seus efeitos aos corréus que se encontram na mesma situação”
(HC 122057, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Publicação DJe 10-10-2014).

Destarte, conservo a decisão liminar que substituiu a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para o fim de
conceder a ordem
de
habeas corpus
em favor do réu
Oxlei Francisco de Souza
, e, de consequência, substituo a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão
já prescritas.

Por fim, fica o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021